Tribunal: STF
Processo: Rcl 45593
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Fábio de Macedo Tristão Barbosa e Mislainy Patrícia de Andrade alegam ter o  Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desrespeitado, no Processo 5532760-49.2019.8.09.0006, a medida cautelar deferida no âmbito da ADI 6.129/GO.

Afirmam ter o Juízo reclamado adotado posicionamento diverso do que estabelecido no citado paradigma, ao assentar não estar suspensa a eficácia dos incisos I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás.

Discorrem sobre o mandado de segurança impetrado, a combater suposta ilegalidade cometida pelo Reitor da Universidade Estadual de Goiás ao pretender “revogar ato de concessão de promoção regularmente deferida aos autores no exercício de 2018, sob a alegação de incidência das previsões constantes da EC 54/17, que instituiu Novo Regime Fiscal (NRF) no Estado de Goiás.” Narram que, após a concessão da segurança perante o Juízo de Primeira Instância, a Autoridade reclamada teria reformado a sentença em sede de recurso de apelação.

Quanto ao tema de fundo da presente reclamação, defendem que, “conforme consta do inteiro teor do acórdão proferido nos autos da                   ADI 6129/GO, a maioria dos Ministros votou pela concessão integral da cautelar, ou seja, pela suspensão da eficácia da EC 54/17 e dos arts. 2º e 4º da EC 55/17.”  Articulam, para tanto, com o teor dos votos lançados quando da apreciação da cautelar em referida ação direta para demonstrar a contrariedade do ato reclamado com o pronunciamento.

Indeferi, em 04 de março de 2021, o pedido de medida cautelar por não vislumbrar plausibilidade jurídica nas alegações do reclamante. 

A Universidade Estadual de Goiás apresentou contestação em que sustenta ausência de ofensa ao paradigma vinculante, uma vez que aquela decisão não suspendeu a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição goiana.

O Ministério Público Federal emitiu parecer em que opina pela improcedência da reclamação.

É o relatório. Decido.

2. Tal como assentei na decisão que apreciou o pedido de medida liminar, a decisão proferida em sede cautelar na ADI 6.129/GO não tem o alcance pretendido pelos reclamantes.

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito à progressão funcional por força da nova redação do inciso II do artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás dada pela Emenda Constitucional n. 54/2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás. Eis o teor do dispositivo:

Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I – só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.

A disciplina, inaugurada pelas Emendas 54 e 55, de 2017 do Estado de Goiás é objeto da ADI 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Eis a síntese do julgamento:

AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O           art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela                 EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o              art. 198, § 2º, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.

Atento ao teor do julgado, a autoridade reclamada expressamente delimita a controvérsia, consignando que “da fundamentação do voto condutor do acórdão acima mencionado, verifica-se que, em verdade, não foram as EC 54 e 55 suspensas em sua integralidade, mas somente os dispositivos nela apontados, quais sejam, os artigos 113, § 8º, e os incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás”, não restando alcançado o artigo 46, I e II do ADCT. 

O ato reclamado não transborda dos limites do citado paradigma. 

Muito embora afirme-se que a cautelar proferida na ADI 6.129/GO tenha sido concedida integralmente para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, em uma análise mais detida constata-se que o art. 46 I e II, do ADCT, não foi objeto de apreciação pelo Supremo. Detenho-me ao teor do que proferido. 

De início, o Relator da ação, Ministro Marco Aurélio, deferia parcialmente a medida cautelar para “suspendendo a eficácia do artigo 113,     § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos.” Quanto ao art. 45 do citado diploma, suspendia os efeitos do inciso II e conferia interpretação conforme à Constituição ao inciso I, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, para excluir “qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. Nada dizia, portanto, quanto ao pretendido alcance ao art. 46, I e II, do ADCT, da Constituição do Estado de Goiás.

O Ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, inaugura a divergência para estender a suspensão também ao inciso I do art. 45, entendendo não comportar, quanto ao dispositivo em questão, espaço para que fosse conferida interpretação conforme. Afirmou que “essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 

Uma vez mais, não se debruçou quanto ao dispositivo em questão, a evidenciar inexistência de determinação no sentido de suspender a eficácia do quanto contido no art. 46. 

Tanto o é que a própria ata de julgamento do paradigma, fiel aos debates, se limita a consignar que o “Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux”.

A decisão reclamada decide a questão dentro das balizas do paradigma, não havendo motivos para supor que ela tenha infringido a autoridade daquele pronunciamento vinculante.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente